Tribunal: TJES
Processo: 0048496-72.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048496-72.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA e outros (2)

APELADO: GRAFICA BERTOLLO EIRELI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVAS DE PAGAMENTO E VALIDADE DE CLÁUSULA EM MOEDA ESTRANGEIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a procedência da ação de cobrança. A embargante alega omissão na análise de provas de pagamento para fins de compensação (art. 368 do CC) e contradição quanto à validade do contrato em moeda estrangeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vícios de omissão ou contradição ao concluir pela validade da cobrança e insuficiência de provas para compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da causa (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, consignando expressamente que a ausência de prova robusta dos pagamentos impede a compensação de valores e que a contratação em moeda estrangeira é válida quando há conversão para moeda nacional para fins de pagamento (STJ).

5. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o órgão julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando examinar as questões essenciais para a solução do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022).

6. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando se alega divergência entre a decisão e a lei ou prova dos autos, hipótese que configura contradição externa e deve ser arguida em recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas as questões essenciais à resolução da controvérsia.

2. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não a eventual divergência com lei, prova ou doutrina.

3. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão judicial não autoriza o manejo de embargos de declaração com o fim de rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 317, 368 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
IMAGEM GRÁFICA E EDITORA LTDA
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 115.655,27.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta:
i)
que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar as provas e ponderações acerca dos pagamentos realizados, os quais alega não terem sido compensados (art. 368 do CC);
ii)
omissão quanto à nulidade do contrato firmado em moeda estrangeira (dólar) e falta de esclarecimento sobre a taxa de câmbio utilizada na conversão da renegociação de 2002; e
iii)
necessidade de aplicação da teoria da imprevisão (art. 317 do CC) por desproporção manifesta.

Pugna, ao final, pelo prequestionamento da matéria e pela atribuição de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, pugnando pela rejeição do recurso e manutenção do acórdão, alegando que a embargante busca apenas a rediscussão da matéria já julgada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IMAGEM GRÁFICA E EDITORA LTDA
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 115.655,27.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta:
i)
que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar as provas e ponderações acerca dos pagamentos realizados, os quais alega não terem sido compensados (art. 368 do CC);
ii)
omissão quanto à nulidade do contrato firmado em moeda estrangeira (dólar) e falta de esclarecimento sobre a taxa de câmbio utilizada na conversão da renegociação de 2002; e
iii)
necessidade de aplicação da teoria da imprevisão (art. 317 do CC) por desproporção manifesta.

Buscando sanar os supostos vícios, o embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso e o prequestionamento da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa que sintetiza o Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS CELEBRADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada, condenando a ré ao pagamento de R$ 115.655,27 (cento e quinze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. No recurso, a apelante sustenta: (i) nulidade do contrato e da novação por estipulação em moeda estrangeira; (ii) incorreção dos valores cobrados; e (iii) ausência de fundamentação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade do contrato originário e das renegociações realizadas, considerando a estipulação em moeda estrangeira; (ii) a suficiência das provas apresentadas pela autora quanto ao saldo devido e o ônus da prova atribuído à ré; e (iii) a observância do dever de fundamentação pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato originário e as subsequentes renegociações, embora estipulados em moeda estrangeira, são válidos, desde que os pagamentos sejam convertidos para moeda nacional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A parte autora demonstrou o débito pendente mediante planilhas detalhadas e documentação suficiente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabendo à parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu. A ausência de comprovação dos pagamentos alegados pela ré inviabiliza a compensação de valores.

5. O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão, abordando os pontos essenciais da controvérsia e observando o disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489 do CPC, de modo que inexiste nulidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, a embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à compensação de créditos (art. 368 do CC) e contraditório ao validar o contrato em dólar sem esclarecer a taxa de câmbio da conversão.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange às alegações de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa, consignando expressamente no voto condutor que
"A ausência de comprovação dos pagamentos alegados pela ré inviabiliza a compensação de valores"
e que
"A ausência de prova dos pagamentos adiantados pelo apelante impede a compensação de valores entre as partes"
.

Ainda, a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão ou entre eles e a sua parte conclusiva, e não uma eventual contradição com a lei, a doutrina ou as provas dos autos, que caracterizaria uma contradição externa, discutível apenas por recurso próprio.

Portanto, a prova foi apreciada e a questão da compensação foi enfrentada, apenas não lhe foi atribuído o peso probatório pretendido pela recorrente.

Quanto à contradição, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

No caso, não há qualquer contradição interna. O acórdão adotou tese jurídica clara, amparada no STJ, de que
"são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional"
. Tentar rediscutir a taxa de câmbio de uma renegociação ocorrida em 2002 nesta via recursal configura nítida pretensão de reforma do mérito.

Assim, a decisão embargada não contém omissão ou contradição interna, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
IMAGEM GRÁFICA E EDITORA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar